Tribunal: STF
Processo: RE 108131
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MATÉRIA SOBRE O QUAL INCIDE O ART. 325
DO REGIMENTO INTERNO, ANTES DA EMENDA N. 2/85). A CONTROVERSIA FOI
SOLUCIONADA SEM ARRIMO NOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS PELO
RECORRENTE (ARTS. 96, 98, PARAGRAFO ÚNICO, 108, PARAGRAFO 1. E 196),
TRATANDO O ACÓRDÃO DAS REGRAS INSERIDAS NOS ARTS. 153, PARAGRAFO 3.
E 102, PARAGRAFOS 1. E 2. DA LEI MAIOR. DESDE QUE NÃO HOUVE EMBARGOS
DECLARATORIOS INCIDEM OS VERBETES DAS SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.